Tribunal: CARF
Processo: 13706.000641/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000641/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.406 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
VIRGINIA MARTINS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA
JULGADA
PERANTE
A
FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste coisa julgada perante a fiscalização tributária a decisão da Justiça do
Trabalho em que foram partes da reclamação trabalhista o contribuinte e sua
antiga empregadora. Inteligência do art. 506 do CPC/2015 e art. 472 do
CPC/1973.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000641/2008-24
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.406 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000641/2008-24

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 11/14) lavrada em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
do exercício 2005 (fls. 16/18), onde se constatou a Omissão de Rendimentos
Tributáveis recebidos da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social –
Dataprev no valor de R$ 92.056,67.
Após a revisão da declaração, foi apurado o imposto suplementar de R$ 18.830,01 em
detrimento do imposto a restituir de R$ 6.485,57 indicado pela contribuinte, o que
resultou no crédito tributário de R$ 39.691,77 já acrescido de juros de mora e multa de
ofício.
A interessada apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fls. 08), a
qual foi indeferida após a análise dos documentos e esclarecimentos apresentados à
fiscalização (fls. 07).
Inconformada com o resultado da SRL, do qual tomou ciência em 22/01/2008 (fls. 19),
a notificada apresentou impugnação em 11/02/2008 (fls. 02/05) com os argumentos a
seguir sintetizados.
a) Reconhece a grande discrepância entre os valores contidos na DIRF da Dataprev e na
sua Declaração de Ajuste Anual, mas defende que apesar disso não houve qualquer
omissão de rendimentos tributáveis.
b) Afirma que utilizou em sua declaração os valores considerados tributáveis pelo MM.
Juiz Federal do Trabalho, que, por lei, tem competência para apurar os tributos
decorrentes de processos trabalhistas.
c) Sustenta que a Dataprev informou à Receita Federal, através de DIRF, valores
diferentes daqueles homologados judicialmente na Reclamação Trabalhista no 2007/96,
o que gerou discrepância nas informações.
d) Expõe que, conforme se extrai dos autos, “a divergência consiste na aplicação do
imposto de renda sobre os juros pela Dataprev ao contrário do que foi determinado pela
Justiça”.
e) Resume a cronologia da discussão travada no processo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 03/07/2013, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão - a tributação deve ser feita sob a sistemática dos
rendimentos recebidos acumuladamente
b) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.406 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000641/2008-24

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, no valor de R$
92.056,67, onde a contribuinte alega que Justiça do Trabalho homologou os cálculos da
contadoria fazendo constar claramente quais valores seriam tributáveis e quais seriam isentos,
tendo resultado em um valor de R$ 32.927,20 de IRRF. Alega ainda que seria competência da
Justiça do Trabalho a determinação da base de cálculo do tributo.
Da Preliminar – Competência da Justiça do Trabalho
De plano, esclareça-se que o acordo/sentença estabelecido em processo de
reclamação trabalhista não têm o condão de definir a natureza tributável dos valores envolvidos,
com a finalidade de excluí-los da tributação.
O artigo 506 do Código de Processo Civil/2015, que assim determina:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Por sua vez, o Código de Processo Civil//1973, no artigo 472, assim tratava do
assunto:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem
sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Conforme se verifica, seja pela legislação processual revogada ou pela ora em
vigência, a coisa julgada faz coisa entre as partes, ou seja, entre o contribuinte e sua ex
empregadora, polo passivo da ação trabalhista. Ademais, está claro na legislação processual não
prejudicará terceiros, tal qual a Fazenda Nacional.
Importa referir que cabe a Receita Federal do Brasil realizar a fiscalização
tributária dos tributos federais, podendo ela se insurgir em face do decidido pela Justiça do
Trabalho, cujo processo não foi parte.
Acrescento, por oportuno, que o mesmo não poderia ser procedido na hipótese de
a decisão ser da Justiça Federal em ação que tenha sido parte a União (Fazenda Nacional), porém
não é este o caso ora em análise.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada.
Do Mérito
Os rendimentos isentos pagos por ocasião da rescisão do contrato de trabalho são
aqueles discriminados no art. 39, XX, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.406 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000641/2008-24

pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
A contribuinte reconhece o recebimento do valor líquido de R$ 210.762,45 em
decorrência do referido litígio, conforme consta de sua defesa (fls. 04), mas alega que a
divergência entre a DIRF da Dataprev e a sua Declaração de Ajuste Anual ocorreu por ter a fonte
pagadora considerado como tributáveis valores sobre os quais não há incidência do imposto de
renda, ao contrário do que foi determinado pela Justiça do Trabalho.
Ocorre que, da análise das peças extraídas da Reclamação Trabalhista em questão,
não se pode identificar o montante das verbas indenizatórias pagas na ação, não merecendo ser
acolhido, portanto, o pleito da impugnante. Note-se que os cálculos judiciais homologados pelo
Juiz do Trabalho (fls. 38/39) não trazem qualquer indicação das parcelas não tributáveis que
compõem o valor bruto devido à reclamante. Da mesma forma, o documento elaborado pelo
calculista em resposta ao questionamento da Dataprev (fls. 54) indica a existência de verbas
isentas, mas não especifica cada uma delas com seus respectivos valores.
É importante enfatizar que os rendimentos recebidos em decorrência de decisão
judicial devem ser oferecidos à tributação cumulativamente com os outros rendimentos
tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, excetuados apenas os
valores classificados como isentos ou não tributáveis pela legislação de regência.
Dessa forma, mesmo que conste da sentença ou do acordo judicial que parte do
valor da ação fora pago a título de indenização, as verbas correspondentes devem estar
discriminadas para que seja devidamente comprovado o seu caráter indenizatório. Vale lembrar
que a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, nos termos
do art. 43, §1o, do Código Tributário Nacional – CTN e do art. 38, caput, do RIR/99.
Assim, diante da ausência de identificação e comprovação das verbas
indenizatórias suscitadas, correto o procedimento da autoridade fiscal ao considerar tributável o
valor integral pago à contribuinte em decorrência da Reclamação Trabalhista em comento.
Do Rendimento Recebido Acumuladamente
Primeiramente, deve-se esclarecer que somente a partir de 2010, por meio da
inclusão do parágrafo primeiro pela Lei no 12.350/2010, no art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, foi permitido aos contribuintes declarar os rendimentos do trabalho recebidos
acumuladamente por pessoa física serem tributados pelo imposto de renda exclusivamente na
fonte, no mês de seu recebimento. Para tal, aplica-se tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento, logo esse normativo não é
aplicável ao ano-calendário em questão, ano-calendário 2004.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.406 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000641/2008-24

vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago, regime de caixa.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Compulsando os autos, é possível constatar que as verbas trabalhistas recebidas
pela recorrente são do período de dezembro 1991 até novembro de 1995 (fls. 38/39)
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2004 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 94
DF CARF MF
Original